Tribunal: STF
Processo: RE 72733
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 159. CANDIDATO QUE, TENDO
RECONHECIDO SEU DIREITO A NOMEAÇÃO, EM MANDADO DE SEGURANÇA, TEVE OS
DIREITOS POLITICOS CASSADOS E NÃO TOMOU POSSE DO CARGO. PEDIDO DE
PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E DE HONORARIOS DE ADVOGADO, NA
IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE, PORQUE NÃO DEVIDOS OS
HONORARIOS E DESNECESSARIAS AS DESPESAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE
VENCIMENTOS. VENCIMENTOS NÃO DEVIDOS, A FALTA DE POSSE E EXERCÍCIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.